Tribunal: TJMT
Processo: 0009451-13.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009451-13.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GILSON NUNES ESPERIDIAO - CPF: 023.897.961-09 (EMBARGADO), SILVIA ANDRADE FINATO TUNES - CPF: 066.152.029-30 (VÍTIMA), THIAGO AUGUSTO TUNES - CPF: 044.818.259-95 (VÍTIMA), JURANDIR RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 442.162.891-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.

NÃO APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL RECONHECIDA NA SENTENÇA.
VÍCIO CONFIGURADO. CORREÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM
REFORMATIO IN PEJUS
. PENA REDIMENSIONADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que, ao dar provimento
a
recurso de apelação da defesa para afastar o "
bis in idem
", redimensionou a pena do embargado. O embargante alega a ocorrência de erro material e omissão, pois, na nova dosimetria, deixou-se de aplicar a causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, que havia sido reconhecida na sentença de primeiro grau pelo fato de o roubo ter sido praticado contra três vítimas. Requer, assim, a correção do vício com a consequente readequação da pena definitiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material/omissão ao não considerar, no redimensionamento da pena, a majorante do concurso formal de crimes, e se a eventual correção dessa falha configuraria violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado, ao readequar a pena do réu, de fato omitiu a aplicação da causa de aumento relativa ao concurso formal (art. 70 do CP), que fora devidamente reconhecida na sentença condenatória em razão da multiplicidade de vítimas. Tal omissão configura erro material, pois o novo cálculo da pena não observou todos os critérios estabelecidos na decisão de primeiro grau que não foram objeto de reforma.

4.
A correção de erro material para restabelecer a aplicação da majorante do concurso formal não ofende o princípio da
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), uma vez que a pena definitiva resultante da correção (6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão) não é superior àquela originalmente fixada na sentença de primeiro grau (6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso implique em reexame do mérito ou agravamento indevido da situação do réu.

IV. Dispositivo e tese:

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Teses de julgamento:

“1. A omissão no acórdão quanto à aplicação da majorante do concurso formal, devidamente reconhecida na sentença de primeiro grau, configura erro material passível de correção via embargos de declaração.”

“2. A correção de erro material no cálculo da pena que não resulta em sanção superior à fixada na sentença condenatória de primeira instância não viola o princípio da ‘
non reformatio in pejus
’, mesmo que o recurso originário tenha sido interposto exclusivamente pela defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. Código de Processo Penal,
arts
. 617 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.08.2021.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.341.517/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.03.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão (id. 272709881) proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 0009451-13.2018.8.11.0042, em que figura como apelante/embargado
Gilson Nunes Esperidião
, por meio do qual
esta
Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu provimento ao recurso da defesa para afastar o
“bis in idem”
e redimensionar a pena.

O embargante sustenta a existência de
erro material/omissão
no v. acórdão combatido.

Em síntese, alega que, ao realizar a nova dosimetria da pena, a decisão colegiada afastou a causa de aumento do concurso de pessoas, mas deixou de aplicar o aumento decorrente do concurso formal, que havia sido reconhecido na sentença de primeiro grau em razão de o crime de roubo ter sido praticado contra três vítimas.

Diante do exposto, requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando o vício apontado, seja corrigido o erro material para que se aplique o aumento referente ao concurso formal e, consequentemente, se adeque a pena definitiva.

Intimado a se manifestar, o embargado, por meio da
Defensoria Pública
, opinou pelo
não acolhimento
dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que a matéria foi devidamente examinada e o silêncio quanto ao concurso formal representa uma decisão implícita de não aplicação, a qual beneficiou o réu. Sustenta, ainda, que a alteração da decisão violaria o princípio da
non reformatio in pejus
e que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito. (id.
285071887)
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso em análise, o Ministério Público opôs embargos de declaração alegando a existência de erro material/omissão no acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que ao dar provimento ao recurso defensivo para afastar a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas descrita no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal na terceira fase da dosimetria penal, não aplicou a majorante do
concurso formal
decorrente da existência de múltiplas vítimas no crime de roubo.

Preliminarmente, verifico que os embargos são tempestivos, tendo em vista que o acórdão foi publicado em 17/03/2025 (segunda-feira) e os embargos foram opostos em 19/03/2025 (quarta-feira), dentro do prazo legal de 2 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito, é necessário analisar detidamente o acórdão embargado para verificar a existência do erro material/omissão apontado pelo embargante.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, fundamentou sua decisão no reconhecimento do b
is in idem
na dosimetria da pena, uma vez que o concurso de pessoas foi considerado tanto na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase, como causa de aumento de pena.

Nesse sentido, o acórdão afastou a causa de aumento de concurso de pessoas aplicada na terceira fase dosimétrica e procedeu à readequação da pena, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, conforme se verifica do seguinte trecho:

"No presente caso, observa-se que a fundamentação utilizada é coincidente com a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, concurso de pessoas, do Código Penal, que foi reconhecida na espécie, configurando evidente bis in idem. Portanto, impõe-se a necessidade de afastar a causa de aumento de concurso de pessoas aplicada na terceira fase dosimétrica.

Isto posto, é imperiosa a readequação da pena:

Roubo Majorado:

1a Fase: Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando a negativação das circunstâncias do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6, ou seja, 4 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2a Fase: Reconheço a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, resultando a pena até aqui apurada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase: Reconheço a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena estabelecida em 1/3, resultando na pena de 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa, em regime semiaberto, tornando-a definitiva."

Analisando a sentença de primeiro grau (ID 247090784), verifica-se que, de fato,
o juízo
Singular, na terceira fase da dosimetria penal, além de aplicar as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo,
também reconheceu o concurso formal de crimes, majorando a pena em 1/5 (um quinto)
, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 3/8, encontrando a PENA de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando que o crime foi praticado contra três vítimas, reconheço o concurso formal de crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/5, encontrando a PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa."

Portanto, ao readequar a dosimetria da pena, o acórdão embargado não considerou o aumento decorrente do concurso formal de crimes, que havia sido aplicado na sentença de primeiro grau.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o

erro material
pode ser corrigido a qualquer tempo
, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, 'a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que
, constatado erro material, admite-se seja corrigido
, de
of
í
cio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ' (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

No âmbito do processo penal, o artigo 617 do Código de Processo Penal estabelece que
"o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts
. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
".

No caso em análise, verifica-se que houve um
erro material
no acórdão embargado, que deixou de considerar o aumento decorrente do
concurso formal de crimes
, que havia sido aplicado na sentença de primeiro grau.

Importante ressaltar que a correção desse erro material não implica em

“
reformatio in pejus
”
, uma vez que a pena final, mesmo com a aplicação do aumento decorrente do concurso formal,
não ultrapassará aquela fixada na sentença de primeiro grau.

O princípio da

“
non reformatio in pejus
”
, consagrado no artigo 617 do Código de Processo Penal, veda a reforma da decisão para agravar a situação do réu quando somente ele tenha recorrido.

No entanto, no caso em análise,
a correção do erro material não implicará em agravamento da pena em relação àquela fixada na sentença de primeiro grau
, mas apenas na readequação da dosimetria para incluir o aumento decorrente do concurso formal de crimes,
que havia sido aplicado na sentença e não foi considerado no acórdão embargado.

Ademais, o
erro material
é aquele perceptível à primeira vista, dentro do contexto em que a decisão foi proferida, e que não depende de maior exame para sua identificação.

Trata-se de equívoco evidente, que não corresponde à vontade do julgador, como ocorre no caso em análise, em que o acórdão embargado, ao readequar a dosimetria da pena, deixou de considerar o aumento decorrente do concurso formal de crimes.

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em admitir a correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não se sujeitar à preclusão.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"O erro material é aquele perceptível à primeira vista, dentro do contexto em que a decisão foi proferida, não dependendo de maior exame para sua identificação. Trata-se de equívoco evidente, que não corresponde à vontade do julgador. (...) A correção do erro material pode ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não se sujeitar à preclusão." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1.456).

Importante destacar que a correção do erro material não implica em rediscussão da matéria já decidida, mas apenas na adequação da decisão à vontade do julgador, que, ao readequar a dosimetria da pena, deixou de considerar o aumento decorrente do concurso formal de crimes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2.
No caso, verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado, que deve ser corrigido
. 3. Embargos de declaração acolhidos." (STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1341517 SP 2018/0198431-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019).

Quanto à alegação da defesa de que o silêncio quanto à aplicação do concurso formal não constitui omissão sanável por embargos, mas sim decisão implícita de não aplicação, não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado, ao readequar a dosimetria da pena, não se manifestou expressamente sobre o concurso formal de crimes, que havia sido reconhecido na sentença de primeiro grau.

Assim, impõe-se a correção do erro material para incluir o aumento decorrente do concurso formal de crimes na dosimetria da pena, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Assim, a dosimetria da pena deve ser readequada para incluir o aumento decorrente do concurso formal de crimes, nos seguintes termos:

1a Fase: Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando a negativação das
“
circunstâncias do crime
”
, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6, ou seja,
4 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2a Fase: Reconheço a atenuante da
“
menoridade relativa
”
, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, resultando a pena até aqui apurada em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase: Reconheço a causa de aumento decorrente do
“
uso de arma de fogo
”
, motivo pelo qual majoro a pena estabelecida em
1/3, resultando na pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando que o crime foi praticado contra
três vítimas
, reconheço o concurso formal de crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/5, encontrando a PENA DEFINITIVA de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto.

Portanto, verificada a existência de erro material no acórdão embargado, que deixou de considerar o aumento decorrente do concurso formal de crimes, impõe-se sua correção, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pel
a

Procuradoria-Geral de Justiça
para, reconhecendo a existência de erro material no acórdão embargado, readequar a dosimetria da pena para incluir o aumento decorrente do
concurso formal de crimes
, fixando a pena definitiva em
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025